Tribunal: TCU
Processo: 038.859/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1436/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.859/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Deise Fleury Araujo (XXX.043.191-XX); Joao Antonio Borges (XXX.414.267-XX); Jose Magno Lino (XXX.770.351-XX); Marcia Regina de Oliveira (XXX.381.631-XX); Nelson de Oliveira Breta (XXX.983.277-XX); Ronaldo Krauzs (XXX.990.290-XX); Selma Rosa Duarte (XXX.488.307-XX); Sergio Santos Grigorovski (XXX.546.207-XX); Suely Galdino Lopes (XXX.096.387-XX); Valeria Pereira Mucks (XXX.148.227-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.